Tribunal: TJES
Processo: 5013618-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013618-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL IPTU.
PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. AUSÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESENTES OS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO REGISTRO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO. DISTRATO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROVATÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
O
art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC. Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
Compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, na medida em que não há elementos capazes de afastar a presunção da declaração de hipossuficiência.
2.
No que se refere à suposta prescrição da pretensão de cobrança dos débitos de IPTU descrito na CDA, inerentes ao ano de 2009, considerando que a execução fiscal fora proposta em 2013, entendo que não foi alcançada pelos respectivos efeitos, sobretudo porque não ultrapassados os 05 (cinco) anos, previstos no art. 174, do CTN.

3.
Acerca
da
possibilidade de cobrança dos débitos em face do agravante, d
ispõe o art. 142, do CTN, que
compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível
.
4.
Acerca do tema, legitimidade passiva na execução fiscal referente a IPTU, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
.
Considerando a referida tese, assim como concluiu o juízo de origem, tenho que a exceção de executividade neste ponto não merece acolhida, tendo em vista constar nos cadastros imobiliários o agravante como proprietário, ou ao menos possuidor, do imóvel com inscrição imobiliária de final 1071-000.
Ainda que se alegue possível distrato entre o agravante e o antigo proprietário/possuidor, não existe prova segura neste sentido, situação que demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade, pois embora o documento aponta data de 1992, sua firma apenas foi reconhecida em 2013.
5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013618-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GEOVA ALVES DA SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: STELEIJANES ALEXANDRE CARVALHO - ES13796, ALESSANDRA SOARES FERNANDES - ES17809
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Geová Alves da Silva, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que nos autos da execução fiscal nº 0003436-44.2014.8.08.0012, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar:
i) requisitos da gratuidade da justiça; ii) prescrição do débito de IPTU de 2009, inerente à inscrição 1071-000; iii) possibilidade de cobrança em face do agravante.
Pois bem.

Nesse passo, o art. 98, do CPC, elenca como requisito para o deferimento da gratuidade da justiça a insuficiência de recursos da pessoa, natural ou jurídica, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Com isso, tenho que a insuficiência indicada pela referida norma diz respeito à possibilidade de pagamento dos custos gerados com o processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família, na hipótese de pessoa natural, cuja afirmação é presumida como verdadeira, na forma do art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, conforme art. 99, 2º, do CPC e entendimento deste E. Tribunal de Justiça,
“a ausência de elementos de prova contrários à presunção de veracidade da Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos, enseja o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita.
”
1

Além disso, dispõe o art. 98, § 2º, do CPC que o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Compulsando os autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da gratuidade da justiça, na medida em que não há elementos capazes de afastar a presunção da declaração de hipossuficiência.

No que se refere à suposta prescrição da pretensão de cobrança dos débitos de IPTU descrito na CDA, inerentes ao ano de 2009, considerando que a execução fiscal fora proposta em 2013, entendo que não foi alcançada pelos respectivos efeitos, sobretudo porque não ultrapassados os 05 (cinco) anos, previstos no art. 174, do CTN,
in verbis
:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Acerca da possibilidade de cobrança dos débitos em face do agravante, dispõe o art. 142, do CTN, que
compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível
.

Acerca do tema, legitimidade passiva na execução fiscal referente a IPTU, o STJ possui firme entendimento no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU
.
2

Considerando a referida tese, assim como concluiu o juízo de origem, tenho que a exceção de executividade neste ponto não merece acolhida, tendo em vista constar nos cadastros imobiliários o agravante como proprietário, ou ao menos possuidor, do imóvel com inscrição imobiliária de final 1071-000.

Ainda que se alegue possível distrato entre o agravante e o antigo proprietário/possuidor, não existe prova segura neste sentido, situação que demanda dilação probatória, incompatível com a exceção de pré-executividade, pois embora o documento aponta data de 1992, sua firma apenas foi reconhecida em 2013.

Dessa forma,
CONHEÇO

do recurso e a ele
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
apenas para deferir a gratuidade da justiça ao agravante.

É como voto.

1
(TJES; AI 12119002900; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 06/03/2012; DJES 16/03/2012; Pág. 21).

2
(REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.